Tribunal: TJBA
Processo: 0005444-71.2011.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005444-71.2011.8.05.0112 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MILLA CERQUEIRA MENEZES, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, AIONA ROSADO CASCUDO RODRIGUES ROMANO APELADO: FRANCISCO DE OLIVEIRA ROSA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Apelação Cível. Direito Processual Civil. Extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa. Art. 485, incisos II e III, §§ 1º e 6º, do Código de Processo Civil. Ausência de intimação pessoal para suprir eventual inércia processual. Intimação dirigida apenas ao patrono após a prolação da sentença. Insuficiência. Intimação pessoal como requisito de validade do ato extintivo. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.209.040/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/05/2025). Necessidade de requerimento da parte adversa. Aplicação da Súmula 240/STJ. Inexistência de requerimento. Jurisprudência consolidada da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia no mesmo sentido. Inadmissibilidade do afastamento de formalidade legal sob fundamento de eficiência administrativa ou gestão do acervo judicial. Violação ao devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal) e aos arts. 9º e 10 do CPC. Error in procedendo configurado. Sentença anulada. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0005444-71.2011.8.05.0112, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e, como apelado, FRANCISCO DE OLIVEIRA ROSA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2026.